Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-97.2023.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000953-97.2023.8.05.0261 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JOSE ERIVAN REIS DE MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificação acerca da possibilidade de constituição em mora do devedor fiduciário nos casos em que a notificação extrajudicial retorna com a informação “não procurado” e a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132/STJ às hipóteses de devolução da notificação sem tentativa efetiva de entrega. III - RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.132): Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 4. Nos casos em que o Aviso de Recebimento retorna com a informação de NÃO PROCURADO, isso significa que a notificação expedida não foi efetivamente enviada para o endereço do devedor. 5. Assim, a hipótese dos autos não se amolda ao Tema 1132/STJ, não podendo ser considerada como válida a notificação extrajudicial e, por consequência, a constituição do devedor em mora. 6. Ausência de comprovação da mora, que constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Sentença de extinção mantida. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º; CPC, art. 64, §1º; CF, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/02/2020; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 14.06.1999; STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 17/04/2018; Súmula 33/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000953-97.2023.8.05.0261, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada JOSE ERIVAN REIS DE MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.